Tribunal: TJSP
Processo: 2262911-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE VOTO no 29286– INSTRUMENTO INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ - Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo remanescente - Insurgência do banco executado (agravante) Descabimento Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do

Ementa:
AGRAVO DE VOTO no 29286– INSTRUMENTO INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ - Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo remanescente - Insurgência do banco executado (agravante) Descabimento Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo) no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, sobretudo após a rejeição, pelo C. STJ, dos embargos declaratórios opostos no mencionado recurso repetitivo, por meio dos quais se buscava a modulação dos efeitos do novo Tema 677 Efeito vinculante imediato, nos termos do art. 1.040 do CPC Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Conflito, ou "bis in idem", entre a Súmula 179 do STJ e o novo tema 677 do STJ não verificado - Preclusão não configurada, pois ainda não houve a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II) - Decisão mantida.

Recurso não provido.